Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS EM RELAÇÃO A ESSES VÍCIOS E DE PEDIDO NO TOCANTE À OMISSÃO. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL MODERADA DE 50% DOS MEMBROS ESQUERDOS SUPERIOR E INFERIOR CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É inepto o recurso de embargos de declaração em que não se deduz as razões no tocante aos vícios de omissão e de erro material e não se formula pedido em relação à omissão alegada.

1.1. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal dos embargos de declaração ineptos, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou sanação de omissão, tendo em vista que sequer foram expostos.

2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

3. Não se observa contradição quanto ao ponto levantados pela parte embargante, no tocante à condenação ao pagamento da indenização remanescente, tendo em vista que foi reconhecida a invalidez parcial moderada de 50% permanente de cada membro esquerdo superior e inferior, para os quais, individualmente, a indenização prevista em caso de invalidez total é de R$ 13.500,00, tendo em vista que o pagamento extrajudicial foi de apenas R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta).

3.1. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.

5.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores.

5.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.